Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS. CONDOMINIAIS. PROPTER REM. TRIBUTÁRIOS. EDITAL. MENÇÃO EXPRESSA. SUB-ROGAÇÃO. PREÇO. POSSIBILIDADE
1. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, nos termos do inciso VI do art. 886 do CPC.
2. Os débitos anteriores de natureza propter rem e tributária incidem sobre o preço da arrematação e deverão ser informados no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.